Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/1969. TEMA 1.132 STJ. REPETITIVO. FORMALIDADE ATENDIDA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISTA EM CONTRATO. AUSÊNCIA. COBRANÇA NÃO REALIZADA. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo orientação firmada no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de constituição e desenvolvimento válido do processo rejeitada.
2. Não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus probatório em caso de defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Todavia, tal efeito não se dá de forma automática, competindo ao julgador, ao verificar a presença da verossimilhança das alegações do autor ou de sua hipossuficiência técnica, conceder a benesse. 2.1. No caso, não tem cabimento o pedido formulado em razões recursais, com base na legislação consumerista, de inversão do ônus da prova para possível realização de perícia técnico contábil, isso porque independe de prova pericial a caracterização da mora da autora. Tampouco está a depender de prova técnica o exame da possibilidade de o credor retomar da autora a posse de bem financiado, pois a possibilidade de serem discutidas cláusulas contratuais como matéria de defesa nos autos da ação de busca e apreensão não afasta, por si, os efeitos da mora.
3. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade (Súmula 382 do c. STJ). 3.1 A Súmula 596 do STF preconiza que as disposições do Decreto n. 22.626/33 não se destinam às taxas de juros e outros encargos cobrados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. 3.2 A estipulação contratual relativa a juros guarda conformidade com o conjunto normativo aplicável às instituições financeiras do país, as quais são reguladas pela Lei 4.595/1964.
4. O contrato firmado entre as partes não prevê a cobrança de comissão de permanência, mas de juros remuneratórios, moratórios e multa. Não havendo previsão contratual de incidência de comissão de permanência, e inexistindo qualquer irregularidade nos encargos moratórios pactuados, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.
5. Não há previsão contratual de cobrança de taxa de abertura de crédito – TAC, taxa de emissão de boleto bancário -TEC, mas de tarifa de cadastro, a qual é listada em rol atualizado da Resolução CMN 3.919/2010. Precedente do STJ no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 618) e expresso em orientação posta na Súmula 566.
6. Despesas com registro de contrato e gravame. Tarifas não listadas na Tabela I da Resolução 3.919/2020 - CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa. Mera consulta ao sistema Renajud hábil a demonstrar que o serviço de inclusão do gravame (alienação fiduciária) no Renavam do automóvel objeto do contrato foi devidamente providenciado, o que autoriza a cobrança em questionamento.
7. Venda casada de seguro do veículo e de título de capitalização. Não se olvida o entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 7.1 Ausência de demonstração de ter sido a consumidora compelida a contratar o empréstimo bancário vinculado ao seguro prestamista ou não lhe ter sido reconhecida a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora, à sua escolha. 7.2 Inexistência de contratação de título de capitalização e cobrança do respectivo produto.
8. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e, no mérito, desprovido.